Tribunal: STJ
Processo: 0809791-65.2020.8.14.0301
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901734 - PA (2025/0117839-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADO
: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - PA011270
AGRAVADO
: SILVIO ROMERO BUARQUE DE GUSMAO
ADVOGADA
: ANA VICTORIA MENDES DA COSTA - PA028626
EMENTA
CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
CUSTEIO DE MEDICAÇÃO ASSISTIDA. NEGATIVA DE COBERTURA
INDEVIDA. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM O
ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que a
" medicação
intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional
habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar (é de uso
(AgInt nos EREsp 1.895.659
ambulatorial ou espécie de medicação assistida)"
/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Segunda Seção,
julgado em
, DJe de
). Incidência da Súmula 83 do STJ.
29/11/2022
9/12/2022
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
09/09/2025
15/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50589885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/09/2025 22:01:50
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 3c7c7b71-f319-4a8e-90a6-ef4a3ea1ab4d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901734 - PA (2025/0117839-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADO
: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - PA011270
AGRAVADO
: SILVIO ROMERO BUARQUE DE GUSMAO
ADVOGADA
: ANA VICTORIA MENDES DA COSTA - PA028626
EMENTA
CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
CUSTEIO DE MEDICAÇÃO ASSISTIDA. NEGATIVA DE COBERTURA
INDEVIDA. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM O
ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que a
" medicação
intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional
habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar (é de uso
(AgInt nos EREsp 1.895.659
ambulatorial ou espécie de medicação assistida)"
/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Segunda Seção,
julgado em
, DJe de
). Incidência da Súmula 83 do STJ.
29/11/2022
9/12/2022
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria (fls. 569-575)
que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.
A parte agravante, em suas razões recursais (e-STJ, fls. 578-596), sustenta, em
síntese, que "a aplicação da Súmula 83 do STJ não é adequada, pois a decisão recorrida diverge
".
da jurisprudência atualizada e firmada do Superior
Devidamente intimada, a parte agravada apresentou impugnação às fls. 602-610, na
qual requer a condenação da parte ora agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, §
4° do CPC/15.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece prosperar.
No caso, o Tribunal de origem decidiu que a operadora do plano de saúde deveria
custear o medicamento prescrito pelo médico assistente, porquanto "a medicação intravenosa ou
injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é
Documento eletrônico VDA50328342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 21:16:27
Código de Controle do Documento: e1389eb3-8617-46fc-9d38-52a2dcf3bdfe

considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação
",
(e-STJ, fls. 478-479):
assistida) in verbis

"Depreende-se dos autos que o paciente, diagnosticado com púrpura
trombocitopênica imune (D.69.3), sendo prescrita a medicação com expressa
indicação do profissional que o acompanha (ID no 4105347/4105356) acerca
do tratamento adequado para preservar sua saúde.
[...]
Seguindo o entendimento da Corte Superior, resta claro o risco de dano à
saúde do apelado caso não seja fornecido imediatamente o referido remédio
pela recorrente, razão pela qual a sentença de primeiro grau deve ser mantida
[1].
Da mesma forma, inegável que, no caso, em que o medicamento pleiteado
visava o tratamento de doença grave (púrpura), sendo que já tentada a
utilização de outros fármacos, sem sucesso, a recusa causou situação de
aflição ao paciente que necessitava da medicação para a conservação de
sua vida e saúde. Na hipótese, "a recusa indevida à cobertura médica é causa
de "danos morais, pois agrava o contexto de aflição psicológica e de angústia
sofrido pelo segurado (STJ, R Esp 907718).
Imposta ainda ressaltar que o atual entendimento desta Corte Superior foi
firmado no sentido de ser lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do
fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, (salvo os
antineoplásicos orais e correlacionados), a medicação assistida (home care)
e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para
esse fim. No entanto, o STJ também entende que o medicamento para
tratamento domiciliar de que trata o art. 10, VI, da Lei n. 9.656/98 é aquele
adquirido diretamente nas farmácias e autoadministrado pelo paciente, cuja
indicação não tenha por fim substituir o tratamento ambulatorial ou
hospitalar, nem esteja relacionada à continuidade da assistência prestada
em âmbito de internação hospitalar, excluindo-se dessa classificação a
medicação injetável que necessite de supervisão direta de profissional de
saúde, por se tratar de hipótese de uso ambulatorial ou espécie de
medicação assistida. Portanto, a medicação intravenosa ou injetável que
necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é
considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie
" (Sem grifo no original).
de medicação assistida).
Com efeito, esta Corte Superior tem entendimento jurisprudencial no sentido de que "
a medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional
habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou
" (AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Relator Ministro
espécie de medicação assistida)
RICARDO
, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
). Desse
VILLAS BÔAS CUEVA
29/11/2022
9/12/2022
modo, a medicação considerada assistida deve ser custeada pela operadora do plano de saúde. A
propósito, confiram-se os seguintes precedentes:
"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL.
PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO INJETÁVEL. DENOSUMABE. USO
AMBULATORIAL. NEGATIVA DE COBERTURA. SUPERAÇÃO DOS
CRITÉRIOS DE TAXATIVIDADE. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA.
1. A questão controvertida devolvida a este Tribunal Superior é definir se o
medicamento de uso ambulatorial - Denosumabe - deve ser custeado pelo
plano de saúde para tratamento de Síndrome de Jögren e Osteoporose que
acometem a beneficiária.
Documento eletrônico VDA50328342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 21:16:27
Código de Controle do Documento: e1389eb3-8617-46fc-9d38-52a2dcf3bdfe

2. A Segunda Seção desta Corte Superior entendeu ser taxativo, em regra, o
rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde
(ANS), mas fixou parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos
custeiem procedimentos não previstos na lista, a exemplo de terapias com
recomendação médica, sem substituto terapêutico no rol, e que tenham
comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o
setor (EREsps n. 1.889.704/SP e 1.886.929/SP, Relator Ministro Luis Felipe
Salomão, Segunda Seção, DJe de
).
3/8/2022
3. A revisão da matéria referente ao preenchimento dos requisitos para a
superação da taxatividade do rol da ANS demanda a análise do conjunto
fático-probatório, atraindo a incidência do óbice da Súmula no 7/STJ.
4. A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta
de profissional habilitado em saúde, tal como a pleiteada nos presentes
autos, não é considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial
ou espécie de medicação assistida). Precedentes.
"
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(AREsp n. 2.684.979/PR, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
- sem
CUEVA
28/4/2025
6/5/2025
grifo no original).

"DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE
SAÚDE.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO
INJETÁVEL.
TRATAMENTO
DOMICILIAR.
EXCLUSÃO
LÍCITA.
MEDICAÇÃO
ASSISTIDA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULAS 182 E 283
DO STF. REVISÃO DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO
STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso especial, ao fundamento de que a negativa de cobertura
de medicamento injetável, por exigir supervisão profissional, se mostrou
indevida e em desconformidade com a jurisprudência consolidada do STJ. O
Tribunal de origem também reconheceu a ocorrência de danos morais pela
recusa indevida da operadora de plano de saúde. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a operadora do plano de
saúde está obrigada a fornecer medicamento injetável, cuja administração
exige supervisão profissional, afastando sua classificação como tratamento
domiciliar; (ii) verificar se a negativa indevida de cobertura caracteriza dano
moral passível de indenização; e (iii) analisar se a ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento
do agravo interno. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ estabelece que a exclusão da cobertura de
medicamentos para tratamento domiciliar é válida, excetuando-se os casos
de antineoplásicos orais, medicação assistida (home care) e os incluídos no
rol da ANS para esse fim.
4. Medicamentos injetáveis que exigem a supervisão de profissional
habilitado configuram medicação assistida, não sendo considerados de uso
domiciliar, razão pela qual devem ser cobertos pelo plano de saúde.
5. A negativa indevida de cobertura de tratamento essencial pode configurar
dano moral, pois agrava o sofrimento do paciente e viola os deveres de boa-
fé e cooperação da operadora de plano de saúde.
6. A impugnação genérica dos fundamentos da decisão monocrática
inviabiliza o conhecimento do agravo interno, conforme determina a Súmula
182 do STJ e a Súmula 283 do STF, aplicável por analogia.
Documento eletrônico VDA50328342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 21:16:27
Código de Controle do Documento: e1389eb3-8617-46fc-9d38-52a2dcf3bdfe

7. A revisão do valor da indenização por danos morais encontra óbice na
Súmula 7 do STJ, salvo quando manifestamente irrisório ou exorbitante, o
que não se verifica na hipótese. IV. DISPOSITIVO E TESE
."
8. Agravo interno não conhecido
(AgInt no REsp n. 2.174.703/SP, relatora Ministra
,
DANIELA TEIXEIRA
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
- sem grifo no
14/4/2025
23/4/2025
original).

"CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE
COM TROMBOFILIA. GRAVIDEZ DE ALTO RISCO. CLEXANE.
NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA.
ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO
DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO
PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. "A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta
de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento
domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida)"
(AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
).
29/11/2022
9/12/2022
2. No caso, a recorrida passa por gravidez de alto risco (situação de
urgência), sendo imperiosa a terapêutica prescrita, notadamente quando o
medicamento intravenoso se inclui nas hipóteses de cobertura obrigatória.3.
Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta
Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
."
exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial
(AgInt no AREsp n. 2.733.644/RN, relator Ministro
,
RAUL ARAÚJO
Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
- sem grifo no
10/2/2025
21/2/2025
original).

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL - AÇÃO COMINATÓRIA C/C CONDENATÓRIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA RÉ.
1. "A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta
de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento
domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida)"
(AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
).
29/11/2022
9/12/2022
Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que a recusa
indevida de cobertura ensejou danos morais exige a incursão na seara
probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos
termos da Súmula 7 do STJ.
."
3. Agravo interno desprovido
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.623/SP, relator Ministro MARCO BUZZI
, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
- sem grifo no
2/12/2024
9/12/2024
original).

Nesse contexto, estando o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta
Corte Superior, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ, que incide pelas alíneas "a" e "c" do
permissivo constitucional.
Documento eletrônico VDA50328342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 21:16:27
Código de Controle do Documento: e1389eb3-8617-46fc-9d38-52a2dcf3bdfe

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50328342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 21:16:27
Código de Controle do Documento: e1389eb3-8617-46fc-9d38-52a2dcf3bdfe

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.901.734 / PA
Número Registro: 2025/0117839-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08097916520208140301 8097916520208140301
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADO : DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - PA011270
AGRAVADO
: SILVIO ROMERO BUARQUE DE GUSMAO
ADVOGADA
: ANA VICTORIA MENDES DA COSTA - PA028626
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADO : DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - PA011270
AGRAVADO
: SILVIO ROMERO BUARQUE DE GUSMAO
ADVOGADA
: ANA VICTORIA MENDES DA COSTA - PA028626
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50543549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:39:33
Código de Controle do Documento: 9ad6be50-8739-48cb-8a60-851a70882aa1

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:39:33
Código de Controle do Documento: 9ad6be50-8739-48cb-8a60-851a70882aa1